Tribunal: TJMT
Processo: 1015455-57.2023.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015455-57.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOEL DE BORBA - CPF: 776.291.089-15 (APELANTE), ALTAIR RUHOFF - CPF: 421.828.910-72 (ADVOGADO), BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 17.344.597/0001-94 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Cobrança de
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO
–

IM
PROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA – PARCELAMENTO DO PREPARO DEFERIDO
SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL – CAPITAL GLOBAL – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO CONFORME CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CAPITAL SEGURADO INDIVIDUAL OBTIDO PELA DIVISÃO DO CAPITAL GLOBAL PELO NÚMERO DE VIDAS SEGURADAS – CLÁUSULA EXPRESSA NA APÓLICE – AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL QUE RESPEITA A NATUREZA DO SEGURO COLETIVO –– RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Rejeita-se a preliminar de
deserção, uma vez que
deferido o parcelamento do preparo recursal e comprovado o pagamento da primeira parcela.

2. A sentença interpretou corretamente o contrato de seguro ao reconhecer que se trata de seguro coletivo com capital global, cuja apólice estabelece expressamente que "Para obtenção
do Capital Segurado Individual será necessário dividir o Capital Global Contratado pela quantidade de vidas da categoria a que o segurado pertencia na data do sinistro".

3. A cláusula que prevê o rateio do capital global entre os segurados é válida e comum em contratos de seguro coletivo, não configurando abusividade ou restrição indevida de direitos, mas sim condição essencial que define a própria natureza do seguro contratado.

4. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não implica automaticamente na invalidação de cláusulas contratuais claras e objetivas, especialmente quando não demonstrada falha no dever de informação por parte da seguradora.

5. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso
s
de Apelação Cível interposto p
or

JOEL DE BORBA
,
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais e Repetição do In Débito em Dobro

ajuizada
em face de

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS E OUTRO
,
a qual
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, conforme ID
301221917
.

Em suas razões recursais,
o
apelante
alega, em síntese, falha no dever de informação por parte da seguradora,
sob o argumento de
que não foram fornecidas informações claras, precisas e completas sobre as condições do seguro, especialmente no que diz respeito às cláusulas limitativas.

Defende a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, afirmando que a sentença, embora tenha reconhecido a relação de consumo, falhou em extrair as devidas consequências da inversão do ônus probatório.

Sustenta
que a
empresa
WENBOR SILOS E SECADORES LTDA cumpriu com o ônus de demonstrar a verossimilhança de suas alegações, cabendo à seguradora demonstrar que cumpriu integralmente suas obrigações, especialmente quanto ao dever de informação.

Aduz que a sentença deve ser reformada para que seja aplicada a interpretação mais favorável ao consumidor, conforme o artigo 47 do CDC, garantindo a indenização pleiteada
, uma vez que,
a análise das cláusulas contratuais deve ser realizada sob a ótica da proteção ao consumidor, buscando sempre a interpretação que melhor atenda aos seus interesses e expectativas.

Assevera, ainda,
que a negativa da seguradora em cumprir com suas obrigações contratuais demonstra uma clara violação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, configurando descumprimento contratual e ato ilícito que causa prejuízos à empresa segurada.

Quanto às cláusulas limitativas, argumenta que a sentença não demonstrou de forma clara e precisa que o segurado teve acesso e compreendeu integralmente as condições específicas do seguro contratado, especialmente aquelas que poderiam limitar ou restringir o valor da indenização em caso de sinistro.

Por fim
, requer a reforma integral da sentença para julgar procedente o pedido inicial, condenando as rés ao pagamento da indenização securitária devida, indenização por danos morais, repetição do indébito e inversão do ônus de sucumbência.

Em contrarrazões (ID 301221923), as apeladas arguem, preliminarmente, a deserção por falta de preparo. No mérito, defendem a manutenção da sentença

(ID
300046891
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – DESERÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A preliminar de
deserção
suscitada pela
s

apeladas em contrarrazões
não merece acolhimento.

V
erifica-se que o pedido de parcelamento do preparo formulado pelo apelante foi deferido
conforme decisão de ID 309100851
, tendo sido comprovado nos autos o pagamento da primeira parcela
, de acordo com a certidão do DEJAUX (ID 311327382)
.

Assim,
rejeito a preliminar

arguida.
-

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, JOEL DE BORBA, representando a empresa WENBOR SILOS E SECADORES LTDA, ajuizou Ação de Cobrança de Diferença de Indenização Securitária c/c Danos Morais e Repetição de Indébito em face de BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S/A e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, visando a condenação das requeridas ao pagamento da diferença de indenização prevista no contrato de seguro de vida empresarial, ante a recusa das seguradoras em
efetuar o pagamento integral do capital global contratado ao funcionário Weliton Pereira Velho, que sofreu acidente em 21/12/2021 resultando em invalidez permanente.

As seguradoras efetuaram o pagamento administrativo no valor de R$ 19.040,09, correspondente ao capital global dividido pelo número de vidas seguradas (22 funcionários), sob o argumento de que o contrato de seguro coletivo prevê expressamente que o capital segurado individual seria obtido pela divisão do capital global pelo número de vidas seguradas, conforme cláusula constante na própria apólice.

Pois bem.

A controvérsia central do presente caso reside na interpretação das cláusulas do contrato de seguro de vida empresarial, especificamente quanto à forma de cálculo do capital segurado individual em caso de sinistro.

Da análise dos autos, verifica-se que a empresa WENBOR SILOS E SECADORES LTDA, representada pelo apelante
JOEL DE BORBA
, contratou seguro de vida empresarial junto às apeladas, conforme apólice nº 000089456
(ID 301221856)
, que previa, entre outras coberturas, a de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) com capital global de R$ 418.882,05.

Em 21/12/2021, o funcionário da empresa, Sr. Weliton Pereira Velho, sofreu acidente de trânsito que resultou em sua invalidez permanente, conforme documentação médica acostada aos autos
(ID
301221861 a 301221863
)
. Após a comunicação do sinistro, a seguradora efetuou o pagamento administrativo no valor de R$ 19.040,09, que corresponde ao capital global dividido pelo número de vidas seguradas
,
22 funcionários
(ID301221865)
.

O apelante, inconformado com o valor pago, ajuizou a presente ação alegando que o valor devido seria o capital global integral (R$
418.882,05), e não o valor rateado entre os funcionários.

A sentença recorrida, de forma acertada, julgou improcedente o pedido, reconhecendo que o contrato de seguro previa expressamente que o capital segurado individual seria obtido pela divisão do capital global pelo número de vidas seguradas, conforme cláusula constante na própria apólice
, vejamos
:

O apelante sustenta que houve falha no dever de informação por parte da seguradora, argumentando que não foram fornecidas informações claras e precisas sobre as condições do seguro, especialmente quanto às cláusulas limitativas. Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

A cláusula que estabelece a forma de cálculo do capital segurado individual consta expressamente na apólice de seguro, não se tratando de disposição obscura ou de difícil compreensão. Ademais, na
qualidade de estipulante do seguro coletivo, a empresa representada pelo apelante tinha o dever de conhecer as condições contratuais e informá-las aos segurados, conforme estabelece o art. 3º, inciso III, da Resolução nº 107/2004 do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP).

Não se verifica, portanto, falha no dever de informação por parte da seguradora, que disponibilizou as condições gerais do seguro e incluiu na apólice a cláusula que estabelece a forma de cálculo do capital segurado individual.

Quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova, embora a relação jurídica em questão esteja sujeita às disposições do CDC, conforme reconhecido na sentença, tal circunstância não implica automaticamente na invalidação de cláusulas contratuais claras e objetivas, nem exime o autor de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
/15
.

No caso em análise, a seguradora comprovou que o pagamento foi realizado conforme as condições contratuais, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço ou violação do dever de informação.

A cláusula que prevê o rateio do capital global entre os segurados é válida e comum em contratos de seguro coletivo, não configurando abusividade ou restrição indevida de direitos, mas sim condição essencial que define a própria natureza do seguro contratado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - CAPITAL GLOBAL SEGURADO - RELATÓRIO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE
GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP) QUE COMPROVOU O CARÁTER GLOBAL DO SEGURO - IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO VALOR TOTAL AO SEGURADO - DIVISÃO PELO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA - SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO. A juntada de documentos junto às razões recursais restou atingida pela preclusão, por não se tratar de documento novo. Em conformidade com as cláusulas pactuadas na apólice de seguro de vida em grupo, o capital segurado individual deve ser obtido a partir da divisão do capital segurado global pelo número de funcionários da empresa à época do evento danoso.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10062268020218110003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2024)

No que tange à interpretação contratual favorável ao consumidor, prevista no art. 47 do CDC, cumpre ressaltar que tal princípio não autoriza a desconsideração de cláusulas contratuais claras e objetivas, nem permite ao julgador criar obrigações não previstas no contrato. A interpretação deve respeitar a natureza e a finalidade do negócio jurídico, bem como os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

No caso em análise, a interpretação adotada na sentença recorrida está em consonância com a natureza do seguro coletivo contratado, respeitando a cláusula expressa que estabelece a forma de cálculo do capital segurado individual.

Diante do exposto,
nego

provimento ao recurs
o

e
elevo os honorários advocatícios fixados na sentença em mais 1% (um por cento), respeitada eventual gratuidade judiciária
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025